Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701891-74.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: CARELI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP, ROBERTA DE BRITO CARELI DANTAS, MARCELO ARAUJO DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração do despacho de id. 16339388, porquanto, conforme já consignado, ao opor embargos de declaração contra decisão proferida em juízo de admissibilidade, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, em razão do princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no ARESP 1.594.373/GO, Rel. Ministro Presidente JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 07/05/2020: “De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, contra determinada decisão judicial somente seria possível à parte apresentar um único recurso, impondo o não conhecimento das demais irresignações que venham a ser apresentadas posteriormente, em virtude da preclusão consumativa. No caso, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, a parte, primeiramente, opôs embargos de declaração, e, em seguida, apresentou agravo em recurso especial, ou seja, a parte interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Assim, quando da interposição do agravo, recurso realmente cabível ao caso, já havia ocorrido a preclusão do ato pela oposição dos embargos de declaração apresentados anteriormente (AgInt nos EDcl no AREsp 1097719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020; AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)” Por fim, reitero determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa dos autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033